Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701280-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL FECHADO. NOVA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa. O órgão acusador postula a revisão da dosimetria da pena. A defesa pede a absolvição. 2. Comprovado que a ré, com vontade livre e consciente de prejudicar a vítima, deu causa à instauração de investigação policial, imputando-lhe crime de que sabia ser inocente, não há que se falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa. 3. O fato de a ré imputar à vítima falso crime em retaliação ao negócio de compra e venda não efetivado por sua própria responsabilidade, falseando, ainda, o histórico de relacionamento com a vítima, o que acarretou a imputação na esfera da Lei Maria da Penha, com a determinação de medidas protetivas, evidenciam maior grau de reprovabilidade além daquele já considerado pelo legislador ao tipificar a conduta, mostrando-se necessário majorar a pena-base. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 5. Para o condenado reincidente a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos o regime inicial deve ser o fechado. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 339 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 339 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010